Tribunal: TJDFT
Processo: 0750952-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750952-64.2023.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: João Vitor Rocha da Luz Apelados: Kapo Veiculos Ltda Francisco Pedro da Silva D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por João Vitor Rocha da Luz contra a sentença (Id. 66962567) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que julgou o pedido procedente. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica, mediante a apresentação dos seus extratos bancários referentes aos últimos 3 (três) meses, ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator